Tribunal: TJSP
Processo: 2105055-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

i. caso em exame

Despacho de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

ii. questão em discussão

Insurgência recursal para a concessão da gratuidade judiciária. Alegação do agravante de miserabilidade.

iii. razões de decidir

Situação de vulnerabilidade econômica

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

i. caso em exame

Despacho de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

ii. questão em discussão

Insurgência recursal para a concessão da gratuidade judiciária. Alegação do agravante de miserabilidade.

iii. razões de decidir

Situação de vulnerabilidade econômica para a concessão do benefício não comprovada. Agravante que mesmo intimado não juntou a certidão do CCS /BACEN, DIRF, extratos bancários e declaração de renda global familiar. A ocultação dos dados financeiros da parte autora e os indícios de que aufere renda regularmente afastam a alegada hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. Condutas incompatíveis com a declaração de hipossuficiência.

iv. dispositivo

Recurso desprovido, com determinação.